Tribunal: TJMT
Processo: 1022556-25.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022556-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), ORLY FERREIRA DA COSTA - CPF: 109.085.011-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. INVALIDEZ FUNCIONAL. VALOR PROPOSTO PELO PERITO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que homologou proposta de honorários periciais no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) examinar a existência dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, notadamente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação; (ii) verificar se o valor dos honorários periciais fixados pelo juízo de primeiro grau é excessivo e desproporcional, considerando a complexidade da perícia em questão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem, contudo, afastar a necessidade de remunerar adequadamente o perito, cujo valor varia conforme as especificidades de cada caso.

4. O valor dos honorários periciais deve corresponder à complexidade do trabalho, ao tempo necessário para a realização da perícia e elaboração do laudo, aos exames que se façam imprescindíveis e ao grau de dificuldade envolvido, bem como ao conhecimento técnico e à especialidade exigidos do profissional.

5. No caso concreto, o valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) é compatível com o trabalho técnico a ser desenvolvido, já que o profissional demonstrou, de forma detalhada e justificada, a composição de sua remuneração, incluindo a análise de autos, agendamento e demais atos processuais, o ato médico pericial, a elaboração do laudo, a análise de documentação e o estudo do caso em literatura médica atualizada, com previsão de 8 horas de trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A fixação de honorários periciais em valores compatíveis com a complexidade do trabalho técnico, com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência de probabilidade de provimento do direito invocado."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., contra decisão monocrática vinculada ao Id. 299123354, que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1022556-25.2025.8.11.0000, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O Agravo de Instrumento originário foi manejado contra decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária nº 1030115-03.2020.8.11.0002, ajuizada por ORLY FERREIRA DA COSTA, homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).

Na decisão monocrática, este Relator compreendeu pela ausência dos requisitos autorizadores da medida de urgência, notadamente a probabilidade do direito, ao fundamento de que a Agravante não logrou demonstrar a alegada desproporcionalidade, ao passo que o perito nomeado justifica pormenorizadamente a composição de sua remuneração.

Irresignada, a Agravante interpõe o presente Agravo Interno. Sustenta, em síntese, a baixa complexidade do ato pericial e nos parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Aduz, ainda, a presença de risco de dano grave e de difícil reparação, consubstanciado na iminência de ser compelida a depositar o valor controvertido, o que esvaziaria o objeto do Agravo de Instrumento e tornaria inócua a tutela recursal almejada.

Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão monocrática ou, sucessivamente, pelo provimento do recurso pelo Órgão Colegiado, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (cf. Id. nº 304495388).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 304623870).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado no relatório, o presente Agravo Interno volta-se contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. A controvérsia, portanto, trata sobre a presença, ou não, dos requisitos legais para a concessão da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

A decisão do primeiro grau fixou os honorários periciais no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de pedido de revisão dos valores referentes aos honorários periciais opostos pela ré Id. n. 188641089.

Nesse sentido, em que pese a irresignação da parte requerida, o valor fixado em R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), remunera condignamente o profissional, isso porque, a realização da perícia em comento é minuciosa, aliando-se ainda, à confecção do laudo, que envolve a análise dos quesitos e consequentes respostas.

Note-se ainda, que no que concerne ao valor dos honorários periciais fixados, é cediço que não existe no ordenamento jurídico pátrio critérios objetivos para a fixação de honorários periciais, de forma que, para um arbitramento correto, é necessário que se observe o critério da razoabilidade, assegurando tanto a realização da perícia como uma justa remuneração ao perito, condizente com o trabalho a ser desempenhado.

Dessa forma, vislumbro que o montante outrora imposto está condizente com a realidade dos serviços a serem prestados pelo perito, cumprindo com a finalidade de remunerar com dignidade o trabalho do profissional, sem que acarrete enriquecimento ilícito do profissional técnico.

Intime-se o Sr. Perito para iniciar seus trabalhos conforme decisão de Id. 176654480
.” (cf. Id. nº 197560418 dos autos de origem).

O feito originário trata de ação de ressarcimento decorrente de apólice de seguro, cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual o autor requer o reconhecimento da invalidez funcional resultante da patologia que o acomete, Neoplasia Maligna de Cólon, Estágio II (CID C18.9), com a consequente condenação da seguradora ao pagamento da indenização integral prevista no contrato de seguro celebrado entre as partes (cf. Id nº 42390876, nos autos de origem).

Em razão da natureza da lide, para propiciar justa e acurada análise do mérito da causa, o MM. Juiz admitiu a produção de prova pericial e, então, para conduzir a perícia médica, nomeou como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, CRM-MT 5753, que aceitou o encargo, ofertando a proposta de honorários de R$ 4.400,00 (cf. Id. nº 179561204 dos autos de origem), cujo valor o agravante considera ser elevado.

É indiscutível que a fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem, contudo, afastar a necessidade de remunerar adequadamente o perito nomeado para exercer relevante função nos autos, valor esse que naturalmente varia conforme as especificidades de cada caso.

Os honorários periciais devem corresponder à complexidade do trabalho, ao tempo necessário para a realização da perícia e elaboração do laudo, aos exames que se façam imprescindíveis e ao grau de dificuldade envolvido, bem como ao conhecimento técnico e à especialidade exigidos do profissional para a execução da tarefa.

O profissional apresentou razões pertinentes para justificar o valor fixado, especificando cada atividade a ser por ele desempenhada, como “
análise dos autos, agendamento e demais atos processuais, ato médico pericial, elaboração do laudo médico pericial, com a análise minuciosa de toda a documentação médico-legal apresentada, avaliando o quadro clínico do periciando, patologia e estadiamento oncológico, assim como estudo do caso em literatura médica atualizada, baseada em evidências científicas e respostas fundamentas aos quesitos apresentados, conforme determina o CPC/2015, artigo 473
”, com previsão de 8 horas a serem gastas na realização da perícia, e que a hora de trabalho do profissional é de “
R$ 550,72
” (cf. doc. Id. nº 179561204 dos autos de origem).

Assim, considerando que a decisão do primeiro grau, mantida na decisão agravada, se fundamenta em premissas jurídicas e fáticas plenamente legítimas e alinhadas ao ordenamento jurídico, não se verifica motivo para qualquer modificação na decisão que fixou os honorários periciais em R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025